Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-31.2022.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-31.2022.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UEDSON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO SOUSA SUCUPIRA

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA POUPANÇA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por correntista contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, diante de débito indevido de R$ 4.940,00, decorrente de fraude eletrônica por meio do golpe da falsa central de atendimento. O autor narrou que o fraudador, ao contatá-lo, demonstrou conhecimento prévio de operações bancárias realizadas, conferindo verossimilhança à abordagem. Pleiteou a restituição em dobro do valor subtraído e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença entendeu pela culpa exclusiva do consumidor. O apelante buscou a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é civilmente responsável pelos danos materiais e morais sofridos em razão de fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro do valor subtraído ou apenas de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre o correntista e o banco é de consumo, estando sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4.

A fraude perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento, com uso de informações sigilosas e número oficial do banco, caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, incapaz de afastar o dever de indenizar.

5.

O vazamento de informações bancárias e a utilização do número oficial da instituição financeira como meio para a fraude evidenciam falha na segurança do sistema do banco, configurando defeito na prestação do serviço.

6.

Não restou comprovada a culpa exclusiva da vítima, sendo incabível atribuir-lhe integral responsabilidade pelo evento danoso, sobretudo por se tratar de consumidor hipervulnerável.

7.

O valor subtraído – R$ 4.940,00 – é significativo para um trabalhador rural, caracterizando lesão patrimonial relevante e ensejando a reparação do dano moral.

8.

A restituição do valor indevidamente debitado deve ser simples, pois não houve cobrança direta do banco, mas fraude praticada por terceiro, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

9.

O dano moral configura-se in re ipsa, diante da aflição e insegurança geradas pela subtração de quantia significativa e pela frustração de tentativas de solução administrativa.

10.

A fixação da indenização moral em R$ 8.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o porte econômico das partes e a extensão do abalo.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.536.786/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.594.675/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000166-31.2022.8.05.0123
,

oriundos da Comarca de Itanhém, em que figura como Recorrente
UEDSON DOS SANTOS SILVA
,
sendo

Recorrido o
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09